Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-76.2008.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 129, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO REQUERENDO A REDEFINIÃÃO DA PENA BASE, DE AMBOS OS CRIMES, PARA IMPORTE MAIOR. RECURSO DA DEFESA, POSTULANDO A REDEFINIÃÃO DA PENA BASE PARA IMPORTE MENOR. TESES IMPROCEDENTES. ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS PROCEDIDAS PELO JUIZ A QUO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS, TENDO SIDO DEFINIDA AS PENAS BASES DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS AO DENUNCIADO AVERIGUADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0001325-76.2008.814.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:
Cametá
APELANTE/APELADO:
Saymon Carlos Pompeu e Sérgio Luís Pompeu Amorim
ADVOGADO(A):

Venino Tourão Pantoja Júnior
APELADO/APELANTE:
Madson André Rodrigues Martins

ADVOGADO(A):

Nelma Maria dos Santos Veloso
APELADO: Justiça Púbica
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo.
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A): Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 129, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REQUERENDO A REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, DE AMBOS OS CRIMES, PARA IMPORTE MAIOR. RECURSO DA DEFESA, POSTULANDO A REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA IMPORTE MENOR. TESES IMPROCEDENTES. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PROCEDIDAS PELO JUIZ A QUO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS, TENDO SIDO DEFINIDA AS PENAS BASES DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO DENUNCIADO AVERIGUADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Cametá, em que é apelante/apelado o
SAYMON CARLOS POMPEU e SÉRGIO LUÍS POMPEU AMORIM
e apelado/apelante
MADSON ANDRÉ RODRIGUES MARTINS
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interposta uma por
Saymon Carlos Pompeu e Sérgio Luís Pompeu Amorim
, assistentes de acusação e outra por
Madson André Rodrigues Martins
, todos assistidos por advogados particulares, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da comarca de Cametá, que condenou o apelante Madson André à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso na tipificação descrita no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro e art. 129, caput, do mesmo dispositivo legal
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 06 de setembro de 2008, por volta das 22hs30min, os apelantes/vítimas Saymon Carlos Pompeu e Sérgio Luís Pompeu Amorim, encontravam-se debaixo da coberta do ¿Bar do Lei¿, juntamente com seu genitor, protegendo-se todos da forte chuva que caia, sendo que, em dado momento, chegou no local o denunciado Madson André, juntamente com uma turma de pessoas, deixando aquele local ainda mais apertado, sendo que o acusado começou a forçar a entrada para o interior da coberta do Bar e, em virtude do empurra/empurra, a vítima Saymon acabou gastando cerveja em uma garota que estava a sua frente, sendo que o irmão da vítima pediu desculpas a moça, explicando o motivo do ocorrido, atitude esta que chamou a atenção da turma do acusado Madson, vindo este a arremessar uma garrafa de cerveja em direção da vítima Saymon, a qual se chocou na estrutura de ferro da cobertura do bar e os estilhaços de vidro feriram várias pessoas, entre elas a vítima Sérgio Luís, que teve sua mão esquerda e direita lesionada.

Logo em seguida a isso, a turma do denunciado deu início a uma briga generalizada, oportunidade em que o acusado, utilizando-se de uma faca, furou a vítima Saymon Carlos nas costas e no braço direito, fugindo do local logo em seguida a chegada da polícia.

Em razões recursais manejadas pelos assistentes de acusação, fls. 265/270, estes requerem
a reanálise da pena base aplicada a ambos os crimes a que foi condenado o apelado, pois as circunstâncias judiciais lhes são todas desfavoráveis, devendo a pena base ficar dosada entre o nível médio e máximo da pena em abstrato.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nas razões interpostas pelo apelante Madson André Rodrigues Martins, este postula
reforma na dosimetria aplicada, no que tange a pena base, por entender excessiva a mesma, acreditando que não houve parâmetros para que o magistrado a quo definisse essa em 08 anos, devendo ser redefinida para o importe de 06 anos.

Em contrarrazões apresentadas pelos apelados
, ambos manifestaram-se pelo improvimento do recurso de Madson André.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento de ambos os recursos, mas, no mérito, pelo provimento apenas do apelo dos assistentes de acusação, para que seja retificada a valoração dada como favorável em relação a conduta social do condenado.

É o relatório.
VOTO
DOS RECURSOS INTERPOSTOS
.

Requerem os Assistentes de Acusação
, em seu recurso,

a reanálise da pena base aplicada a ambos os crimes a que foi condenado o réu, pois as circunstâncias judiciais lhes são todas desfavoráveis, devendo a pena base ficar dosada entre o nível médio e máximo da pena em abstrato.

Já no recurso manejado pela defesa do denunciado, este postula
também a reforma da dosimetria procedida nos autos, no que se refere a pena base, argumentando que esta deverá ser redefinida para seu mínimo permitido, por entender que não haveria parâmetros para sua definição em 08 anos de reclusão.

Passo a analisar os recursos em seu conjunto
, já que se referem a mesma questão, qual seja, a redefinição da dosimetria penal no que tange a pena base.

A pena base foi definida, pelo juízo a quo, nos seguintes termos
:
¿Trata-se de réu tecnicamente primário e sem antecedentes, inexistindo registro que desabone sua conduta social ou elementos que indique personalidade voltada para o crime. Também não há notícia de após os fatos ter incorrido em outros eventos delituosos ou de que tenha se comportado de maneira prejudicial à instrução do feito.
Quanto as demais circunstâncias judiciais aplicáveis ao crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, que vitimou SAYMON CARLOS POMPEU AMORIM, r
elativamente à culpabilidade, a conduta do acusado merece reprovabilidade em alto grau,
pois a forma como agrediu a vítima e a violência empregada para desferir os golpes denotam que o mesmo tinha plena consciência do mal que pretendia causar. Desfavoráveis também se mostram os motivos da ação delituosa, que segundo vários depoimentos teve por origem discussão banal que poderia ter sido solucionada sem emprego de violência.

As circunstâncias do crime também devem pesar contra o acusado, pois segundo as informações reunidas nos autos, o local estava cheio de gente do que se aproveitou o acusado para surpreender a vítima aplicando-lhe o primeiro golpe nas costas. Frise-se que a vítima não contribuiu para o evento criminoso. Sobre as consequências, reputo graves, havendo registro de que a vítima teve um dos pulmões atingidos, necessitou de tratamento médico prolongado, permaneceu longo período sem condições de exercer suas ocupações habituais e ainda nos dias atuais sofre com limitações físicas decorrentes das lesões produzidas pelo réu.¿

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Estudando as circunstâncias judiciais analisadas pelo juízo de primeiro grau acima expostas, vejo que as mesmas foram todas devidamente fundamentadas e encontram-se totalmente em termos, não havendo nada para se corrigir, tanto a favor quanto em desfavor do apelado, posto que a pena base de ambos os delitos a que foi condenado o denunciado foi imposta bem próximo a seu mínimo permitido, sendo que em relação ao delito de tentativa de homicídio, que possui uma pena em abstrato de 06 a 20 anos de reclusão, a pena base foi imposta em 08 anos de reclusão, após evidenciada a existência de várias circunstância judicias desfavoráveis ao denunciado, o que por si só já e motivo de se elevar a pena base para além de seu mínimo permitido, posto que o magistrado ao analisar as circunstâncias presentes no art. 59 do CPB possui discricionariedade na valoração das mesmas desde que fundamente sua decisão, e pelo que se mostrou acima, a decisão encontra-se devidamente em termos, tendo o juiz fundamentado seu entendimento não só em relação as circunstâncias desfavoráveis ao denunciado, mas também aquelas favoráveis ao mesmo tudo isso em relação a ambos os delitos em que foi condenado, não havendo nada para se decotar ou acrescer no que se refere a dosimetria formulada.

Portanto, vejo adequada e devidamente fundamentada a análise das circunstâncias judiciais procedida pelo magistrado a quo, não havendo nada que dê ensejo a qualquer reforma da mesma, tanto em favor do réu quanto em seu desfavor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO
provimento a ambos, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator